Tribunal: TJBA
Processo: 8000783-56.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000783-56.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO E CONSENTIMENTO. DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo, à pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado, que pleiteia nulidade por violação de domicílio, desclassificações típicas, aplicação do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria e concessão de benefícios penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova por violação de domicílio; (ii) estabelecer se cabem as desclassificações dos crimes imputados; (iii) determinar se é aplicável o tráfico privilegiado; (iv) analisar a legalidade da dosimetria, especialmente quanto à Súmula 231 do STJ; (v) verificar a possibilidade de abrandamento do regime, substituição da pena e direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando embasado em situação de flagrante delito, corroborada por fundada suspeita, fuga do agente, tentativa de uso de arma e consentimento da moradora. 4. A prova da materialidade e autoria do tráfico é robusta, evidenciada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como pela apreensão de instrumentos típicos da mercancia. 5. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer dos verbos do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização. 6. A conduta de conduzir veículo com sinal identificador adulterado, com ciência da irregularidade, enquadra-se no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, afastando a hipótese de receptação culposa. 7. O porte ilegal de arma de fogo se configura pela condução do armamento fora da residência, em via pública e em condições de pronto uso, sendo irrelevante alegação não comprovada de coação. 8. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é afastada quando elementos concretos indicam dedicação à atividade criminosa, como quantidade de droga, apetrechos e modus operandi. 9. Não há bis in idem quando circunstâncias são utilizadas exclusivamente para afastar minorante, sem repercussão na pena-base. 10. A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, em consonância com o Tema 158 do STF. 11. O regime fechado e a impossibilidade de substituição da pena decorrem do quantum da reprimenda, e a negativa de recorrer em liberdade se justifica pela gravidade concreta dos delitos e necessidade de garantia da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando amparado em flagrante delito, fundada suspeita e consentimento do morador. 2. O crime de tráfico de drogas se consuma com qualquer das condutas previstas no tipo penal, sendo prescindível prova de comercialização. 3. A condução de veículo com sinal identificador adulterado, com ciência da irregularidade, configura o delito do art. 311, § 2º, III, do CP. 4. O porte ilegal de arma de fogo se caracteriza pela condução do armamento fora do ambiente domiciliar, independentemente de finalidade específica. 5. A incidência de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF. 6. A quantidade e circunstâncias da apreensão de drogas podem afastar o tráfico privilegiado quando evidenciam dedicação à atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 44, I, 69 e 311, § 2º, III; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158); STJ, RHC 200617/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp 1.992.544/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 854409/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2181966/MS, j. 07.03.2023; STJ, REsp 2.052.085/TO, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000783-56.2025.8.05.0229, em que figuram como apelante CAIO DOS SANTOS SOUZA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.